Tribunal: TJDFT
Processo: 0724119-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0724119-41.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO LAHORGUE DE ORTEGAL AGRAVADO: ORLANDO LAMOUNIER PARAISO JUNIOR, ALESSANDRA ALVES VIEIRA LAMOUNIER PARAISO, CIDADE SERVICOS E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA, CITY SERVICE SEGURANCA LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDUARDO LAHORGUE DE ORTEGAL contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 11a Vara Cível de Brasília que em sede do cumprimento provisório de sentença n. 0747653-79.2023.8.07.0001, iniciado pelo agravante em desfavor de ORLANDO LAMOUNIER PARAISO JUNIOR, ALESSANDRA ALVES VIEIRA LAMOUNIER PARAISO, "MASSA FALIDA DE" CIDADE SERVICOS E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA, CITY SERVICE SEGURANCA LTDA ("EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL"), indeferira a consulta ao CNIB, bem ainda a penhora eletrônica das contas bancárias em recuperação judicial. A r. decisão agravada fora integrada pela superveniente (ID. 236584860, origem), que apenas supriu a omissão da análise relativa à condenação em litigância de má-fé dos devedores. Em suas razões recursais (ID. 72945396), o agravante aduz quanto à natureza extraconcursal do crédito, sobre a qual entende não haver qualquer divergência, visto que os valores pleiteados são decorrentes de obrigações geradas após o ajuizamento da recuperação judicial, como multas e honorários advocatícios. Afirma que as quantias, conforme já esmiuçadas pelo Administrador Judicial da Recuperação Judicial, são extraconcursais, ou seja, não se submetem à disciplina do juízo universal e estão fora do alcance da suspensão imposta pelo stay period. Nesse sentido, insurge-se quanto ao fato de que, a decisão agravada, ao desconsiderar o entendimento incontroverso acerca da natureza do crédito e da falta de qualquer objeção relativamente à classificação extraconcursal, não observou a competência do Juízo para determinar a penhora desses valores. Acrescenta, no ponto, que o stay period das empresas executadas já se encerrou, e que, portanto, não há óbice legal ou processual que impeça a realização de atos expropriatórios, como a penhora dos créditos extraconcursais via SISBAJUD. Complementa que o precedente indicado pela decisão agravada não se amolda à hipótese, e deve ser afastado. Em relação ao indeferimento de consulta via CNIB, alega que, diante da impossibilidade de realizar a penhora por meio dos meios tradicionais, como SISBAJUD e RENAJUD, a única alternativa viável para garantir o cumprimento da sentença é a inscrição no CNIB. Argumenta que a solicitação de medida satisfativa por intermédio de inscrição no CNIB, longe de ser uma tentativa de burlar o sistema, visa exclusivamente a assegurar a efetividade da execução, dado que os devedores não possuem mais bens passíveis de penhora conhecidos pelo agravante, o que impõe a adoção de medidas atípicas e excepcionais para garantir a satisfação do crédito. Por fim, alega que os agravados incorreram em litigância de má-fé, ao mentirem deliberadamente sobre o período de vigência do stay period, com a finalidade de induzir o Juízo em erro e, assim, obter a suspensão indevida do processo executivo. Com esses argumentos requer o conhecimento e reforma da r. decisão agravada, a fim de que seja determinada a penhora da conta bancária das empresas agravadas via SISBAJUD, dos valores referentes aos créditos extraconcursais, bem ainda deferida a pesquisa e inclusão dos devedores no CNIB, e sejam os agravados condenados em multa por litigância de má-fé por violação ao art. 80, I, II, III e IV. Preparo devidamente recolhido (ID. 72947420). É o relatório. Decido. Verifico que não foram formulados pedidos em sede de cognição sumária, razão pela qual o recurso deve ser admitido apenas em seu efeito devolutivo. Nestes termos, com fulcro no art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil, DETERMINO a intimação dos agravados para que, querendo, apresentem contrarrazões no prazo legal. Em tempo, observo que há outro agravo de instrumento interposto contra a mesma decisão, razão pela qual impõe-se a associação dos autos para julgamento conjunto e simultâneo. À Secretaria para que, adotando as cautelas de costume, associe este recurso ao AGI n. 0723516-65.2025.8.07.0000, e assegure a inclusão de ambos os processos em pauta para julgamento conjunto e simultâneo. Dispensadas as informações, porquanto a consulta ao processo de origem se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 23 de junho de 2025 às 10:42:25. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora